Tribunal: TJDFT
Processo: 0745902-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCIA DE SA MOREIRA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 251181282, dos autos de origem) nos autos da ação de repactuação de dívidas, no 0721257-37.2025.8.07.0020, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora, referentes aos contratos de novação no 2023650725, 2023650733, 2023650741; bem como fosse determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização (03/09/2025), sob pena de multa diária a ser arbitrada. Em suas razões recursais (ID 77513783), a agravante/autor afirma, em síntese, que possui 49% (quarenta e nove por cento) da sua renda comprometida com empréstimos pessoais, consignados, fora os cartões de crédito e demais linhas de crédito adquiridas junto à ré, fato que ensejou a presente demanda, sendo que, na data de 03/09/2025, a agravante protocolou junto à agravada um requerimento para cancelamento dos descontos efetuados em sua conta bancária, com base no Tema 1085 do STJ e na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual, em seu art. 6o, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, mas que, contudo, passado o prazo para resposta, a agravada não respondeu à solicitação. Alega que, ante ao não atendimento de sua solicitação administrativa junto à agravada, ingressou com ação de obrigação de fazer e requereu liminarmente a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados em sua conta, em cumprimento da resolução, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Argumenta que a decisão combatida não possui qualquer fundamentação, sequer indica ato normativo ou emprega conceitos jurídicos, ignora o pedido formulado pela parte agravante, uma vez que este não discute a existência de nulidade nos contratos firmados, requer somente a aplicação do Tema 1085 do STJ e do artigo 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central para cancelamento da autorização de débitos em conta e não há qualquer menção do agravante quanto aos mútuos consignados em folha de pagamento. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor (Agência: Agência: 168; Conta Salário/Corrente: 168.147.249-7), por tempo indeterminado, ref. aos seguintes contratos de no 2023650725, 2023650733, 2023650741; bem como seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte requerente apresentou documentos (ID 251097836, 251097838, 251097839, 251097841 e 251097842, todos dos autos de origem) que comprovam sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dessa forma, CONCEDO a gratuidade de Justiça à agravante/autora. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora, referentes aos contratos de novação no 2023650725, 2023650733, 2023650741; bem como fosse determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização (03/09/2025), sob pena de multa diária a ser arbitrada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de Justiça à agravante/autora e INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator